Tribunal: TJDFT
Processo: 0009946-53.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0009946-53.2012.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SODF contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário do ora agravante, considerando que o acórdão combatido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.089.282 (Tema 994). Sustenta que o acórdão agravado equivocou-se, porquanto o recurso extraordinário interposto (ID 15245552) questiona, além da tese de competência, também a da representatividade. No que tange à competência, afirma que o acórdão recorrido destoa da tese firmada no mencionado precedente, tendo em vista ter havido rejulgamento do recurso de apelação, e sido julgado o feito sob a ótica da representatividade, e não mais da competência. Quanto aos apelos de IDs 29830825 e 28930831, interpostos em face do acórdão de rejulgamento, esclarece que a matéria ora trazida discute a questão da representatividade, não abarcada pelo paradigma do Tema 994. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão vergastada para que seja dado processamento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 32050620. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 30180476, e passo à análise do recurso extraordinário de ID 15245552, e aos apelos de IDs 28930825 e 28930831. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 15245537): CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AÇÕES CONEXAS. ORDINÁRIA E OPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO. SENTENÇA ÚNICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS EXCLUSIVAMENTE NA AÇÃO ORDINÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM CURSO NA AÇÃO INCIDENTAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DISPONIBILIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA ADVINDA DE ENTIDADE SINDICAL E PROMOVIDA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. IMPLANTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS OCUPANTES DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA OU QUALQUER OUTRO CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA. UNICIDADE E REPRESENTAÇÃO SINDICAL. AFERIÇÃO. INSERÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE OUTROS ENTES SINDICAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REPRESENTATIVIDADE. DECISÃO PRECEDENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. FORMAÇÃO. NECESSIDADE. INCOMPLETUDE. PRETENSÃO. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE TRABALHISTA. PRESSUPOSTO. DEFINIÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ENTRE SINDICATOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. CASSAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. 1. Aperfeiçoada a disponibilização da sentença, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, começando o prazo recursal a fluir no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, observados esses parâmetros, fora manejado o recurso após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o). 2. A sentença que resolve de forma unificada e simultaneamente ações que, conquanto conexas, ostentam objetos diversos, encerando comandos autônomos e independentes em face a cada uma das lides e dos seus protagonistas, torna inviável que os efeitos interruptivos do prazo recursal decorrente do aviamento de embargos de declaração exclusivamente em um dos processos e especificamente em face da resolução que lhe fora conferida irradie efeitos no fluxo processual da ação resolvida conjuntamente, posto que os recursos devem ser analisados no ambiente processual em que foram interpostos, não gerando o recurso interposto num dos processos efeitos sobre o outro, conquanto resolvido no mesmo momento processual. 3. O atributo agregado aos embargos de declaração de interromper o prazo para o manejo de outros recursos é restrito à ação em que fora formulado, não aproveitando o apelo aviado na ação conexa quando distinto o comando nela exarado, determinando que, aferido que o apelo formulado nos autos da ação conexa não observara o interregno legal, ressoando que não supre o recurso o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, deve-lhe ser negado trânsito, porquanto recurso intempestivo é inadmissível. 4. A contribuição sindical compulsória é tributo previsto na Constituição Federal (art. 8o, inciso IV) e na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 578), de recolhimento anual obrigatório, correspondendo ao montante equivalente a 1 (um) dia de trabalho por ano,alcançando todos os trabalhadores da categoria, inclusive os servidores públicos, sejam celetistas ou estatutários, estando destinado ao sindicato representativo da categoria, pois volvido a custear as atividades sindicais que desenvolve. 5. O direito ao recebimento da contribuição sindical pressupõe o reconhecimento da representatividade da entidade sindical da respectiva categoria profissional ou econômica em determinada base territorial, devendo ser observado o princípio de unicidade sindical, que prescreve a existência de um único sindicato representativo de um mesmo grupo de trabalhadores de determinada região (CF, art. 8o, II; CLT, art. 516) 6. A Constituição Federal resguardara o princípio da unicidade sindical (CF, art. 8o, II), segundo o qual é vedadaa criação de mais de uma organização sindical, representativa de categoria profissional ou econômica, numa mesma base territorial, encerrando restrição à liberdade sindical, e, segundo o entendimento firmado, é resolvido mediante ponderação da precedência da subsistência da entidade sindical, cuja existência regular demanda registro o Ministério do Trabalho, segundo o princípio da anterioridade (STF, Súmula 677). 7. Sobejando controvérsia acerca da anterioridade e representatividade do sindicato, a cominação de obrigação ao empregador da obrigação de destinação da contribuição sindical obrigatória terá como premissa a definição de qual o sindicado ostenta a representação da categoria profissional ou econômica em ação formulada com esse objeto, cuja competência fora reservada à Justiça Trabalhista, na qual deverá necessariamente haver formação de litisconsórcio passivo necessário entre as entidades sindicais que demandam a mesma representação (CF, art. 114, III; CPC/73, art. 47; CPC/15, art. 95). 8. Aviada pretensão pelo Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal - SODF volvida à cominação ao Distrito Federal da obrigação de decotar dos vencimentos de todos os profissionais detentores de cargos públicos reservados aos profissionais da odontologia e repassar-lhe o produto correlato, a pretensão, sobejando controvérsia acerca da representatividade da entidade sindical, tem como pressuposto a definição desse atributo, o que demanda a inserção na relação processual das entidades que demandam a mesma representação, sob pena de se reconhecer a representatividade controversa por vias transversas e sem a participação dos entes que serão afetados diretamente pelo decidido. 9. Aferido que o trânsito processual se aperfeiçoará sem a inserção do litisconsorte passivo necessário na composição passiva, resta violado o devido processo legal substancial, contaminando a sentença com vício insanável, pois inviável que o comando que editara irradie seus efeitos se o alcançado diretamente pelo decidido não integrara a relação processual. 10. Estando o pedido aduzido - recebimento de contribuição sindical - alicerçado exclusivamente na representatividade que ostentaria o sindicato sobre a categoria profissional individualizada, o direito controvertido e o conflito de interesses estabelecido são de natureza trabalhista, carecendo a justiça comum de competência para processar e elucidar a pretensão, consoante prescreve o artigo 114, inciso iII, da vigente Carta Magna, notadamente porque a pretensão não está jungida à análise das relações estatutárias ou de caráter jurídico-administrativo entre o Distrito Federal e seus servidores. 11. Recurso interposto no processo no 2014.01.1.061579-4 não conhecido. Recurso interposto no processo no 2012.01.1.188473-0 prejudicado. Incompetência absoluta reconhecida. Sentença cassada. Determinada a redistribuição do processo. Unânime. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 114, incisos I e IX, afirmando ser da Justiça Comum a competência para analisar a presente demanda; e b) artigo 8o, inciso IV, sustentando ser a entidade representativa da categoria a ter direito ao recolhimento da contribuição sindical. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o Órgão Julgador (ID 25989216) adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.089.282/AM (Tema 994), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 15245552. Quanto à apontada violação ao artigo 8o, inciso IV, da Constituição Federal, o apelo merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. De outro lado, no tocante aos apelos extremos de IDs 28930825 e 28930831, manejados pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SODF, deixo de apreciá-los. Cumpre pontuar que as teses ventiladas nestes recursos ora interpostos já foram objeto de análise quando do manejo dos apelos constitucionais em relação ao acórdão de ID 1524553, conforme se verifica do juízo de admissibilidade realizado à ID 15245563, e, não obstante a interposição de agravo direcionado à Corte Superior, o STJ, em decisão de ID 15245570 – p. 71/72, não conheceu do mesmo. Ademais, a matéria devolvida ao Órgão Julgador tratou somente da competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. Assim, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 25989216) confirmou a conclusão anteriormente sufragada quanto às teses novamente aventadas, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos apelos de IDs 28930825 e 28930831. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014